Tribunal: TJPA
Processo: 0007920-39.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007920-39.2011.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUTHCLEA TEIXEIRA DA SILVA, CLEVERSON JOSE CARVALHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – sentença que absolveu por insuficiência de provas os apelados do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes – 1) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS – IMPROVIMENTO –
Não tendo o órgão acusador conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar a condenação, mormente ante a divergência entre as provas carreadas na fase investigativa e judicial –
In casu
, as duas testemunhas ouvidas em juízo, ambos policiais, declararam não se recordar com precisão dos fatos – manutenção da sentença absolutória que se impõe
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -

DECISÃO UNÂNIME

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que absolveu por insuficiência de provas RUTHCLEA TEIXEIRA DA SILVA e CLEVERSON JOSÉ CARVALHO DE SOUZA da imputação do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença para condenação dos apelados pela prática do delito do art. 157, §2º, II, do CP.

Em contrarrazões, os apelados pleitearam a manutenção da sentença absolutória.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo para reforma da sentença e condenação dos apelados pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 20/05/2011, os denunciados RUTHCLEA TEIXEIRA DA SILVA e CLEVERSON JOSÉ CARVALHO DE SOUZA requereram uma corrida à vítima Flávio Tavares, taxista, percurso durante o qual anunciaram o assalto e subtraíram os pertences pessoais da vítima e o tampão do som automotivo. Relata-se que a vítima comunicou o crime a policiais militares, o que culminou a prisão dos réus ainda em poder dos bens subtraídos, os quais foram reconhecidos pela vítima.

Ao final, foi prolatada sentença absolvendo por insuficiência de provas os réus.

Em seu apelo, o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença para condenar os ora apelados como incursos no delito do art. 157, §2º, II, do CP, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Durante a instrução processual
, apenas duas testemunhas foram ouvidas
, os policiais Raimundo Luzenildo Ferreira Ramos e Hermenegildo Santos da Rocha,
tendo ambos declarado não se recordar com precisão dos fatos, não corroborando, portanto, os depoimentos prestados na fase investigativa.

Portanto, havendo patente discrepâncias entre as versões suscitadas na fase investigativa e judicial, não restando outros elementos probatórios que corroborem a versão acusatória, impõe-se a manutenção da absolvição dos apelados em razão da insuficiência probatória, uma vez que as provas colhidas na fase inquisitorial, quando não corroboradas por aquelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, não são aptas para dar suporte a condenação do agente.

Nesse sentido:

TJMG
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA INDICIÁRIA QUE NÃO FOI CONFIRMADA EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. - É sabido que as
provas colhidas na fase inquisitorial, quando não corroboradas por aquelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, não são aptas para dar suporte a condenação do agente
- Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se admite condenação fundada, exclusivamente, em provas colhidas no inquérito policial, sob pena de afronta ao princípio do contraditório - Recurso desprovido.

(TJ-MG - APR: 10694070385398001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 12/06/2019)

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença absolutória ora guerreada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023